Tribunal: STF
Processo: ARE 1399433
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da inicial, extrai-se que o autor se insurge, basicamente, contra os descontos realizados na sua conta bancária a partir de janeiro/2017 a título de "taxas do limite do cheque especial" e "pacote de serviços DEB CESTA", os quais alega não ter autorizado; requer, assim, a cessação das cobranças, a restituição dos valores descontados em dobro e a indenização por danos morais.



    [...]



    A parte autora alega nas razões recursais que ao final do ano de 2020, ao ser surpreendido com sua conta negativa, constatou que, desde 2017 vem lhe sendo descontado uma tarifa denominada “DEB CESTA” , além de ter sido disponibilizado um limite de cheque especial, os quais desconhece, pois nunca autorizou a contratação de qualquer serviço. No decorrer da instrução do feito, o Recorrido apresentou os contratos assinados pelo Recorrente relativo aos descontos efetuados, no entanto, o consumidor nunca foi informado acerca da contratação de tais serviços, ou melhor, do que estava assinando, motivo pelo qual, assim que tomou conhecimento, solicitou o cancelamento destes, ou seja, em novembro de 2020. Na realidade, o que ocorreu foi que, quando da abertura da conta, o consumidor assinou todos os papéis que lhe foram entregues pela instituição financeira, os quais, segundo a Recorrida, eram os necessários para proceder com a abertura da conta bancária. Em momento algum o Recorrente recebeu qualquer esclarecimento ou explicação com relação ao que, de fato, estava contratando, motivo pelo qual, inclusive, nunca utilizou tais serviços. De igual forma, em nenhum momento o Recorrente foi informado da necessidade de pagar qualquer taxa/tarifa para manutenção da conta bancária. Defende ser devida a restituição em dobro dos valores debitados na conta e a indenização por danos morais.



    De acordo com a petição inicial, a parte autora insurge-se contra débitos em conta corrente de sua titularidade, sob o argumento de que não foram autorizados, reclamando a devolução da quantia em dobro e reparação moral.



    Porém, a CEF comprovou a contratação tanto do limite de crédito na conta quanto da cesta de serviços no evento 29-CONTR2, o que infirma categoricamente as alegações da inicial. 



    Apresentados os contratos pela CEF, a parte autora passou a alegar que quando da abertura da conta, o Autor simplesmente assinou todos os papéis que lhe foram fornecidos pela agência, porém não recebeu qualquer explicação com relação ao que, de fato, estava contratando.



    Entretanto, inadmissível a alteração da causa de pedir ventilada na exordial.



    Ademais, o autor é pessoa capaz e, nessa condição, responde pela obrigações que livremente assumiu, no exercício da autonomia da vontade. Não restou demonstrado pela parte autora qualquer vício de consentimento na manifestação de vontade consistente na assinatura do contrato em questão, não sendo possível presumir, à míngua de elementos probatórios, que a contratação tenha se dado mediante erro essencial. Ressalto que a aplicação do CDC não dispensa a parte de provar eventual abuso do agente financeiro, não verificado no caso concreto.



    Portanto, configurado o consentimento da parte autora, não há que se falar em ilicitude na atuação da ré, restando desamparada a pretensão autoral.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente